Tribunal: TJSP
Processo: 1003002-98.2019.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Indenizações Regulares
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
POLICIAL MILITAR. 2o Sargento PM. Óbito quando em férias. Ação de salvamento no mar. Filhas e sobrinha. Afogamento. Indenização. LE no 14.984/13, art. 1o e 2o. DE no 59.532/13. Prescrição. – 1. Prescrição. O prazo prescricional para o pedido é de cinco anos e não corre durante a análise administrativa, nos termos dos art. 1o e 4o do DF no 20.910/32. O pagamento da indenização por morte foi

Ementa:
POLICIAL MILITAR. 2o Sargento PM. Óbito quando em férias. Ação de salvamento no mar. Filhas e sobrinha. Afogamento. Indenização. LE no 14.984/13, art. 1o e 2o. DE no 59.532/13. Prescrição. – 1. Prescrição. O prazo prescricional para o pedido é de cinco anos e não corre durante a análise administrativa, nos termos dos art. 1o e 4o do DF no 20.910/32. O pagamento da indenização por morte foi indeferido por decisão publicada na imprensa oficial em 5-3-2015; e o feito foi ajuizado em 11-10-2019, antes do decurso do quinquênio prescricional. O art. 206, § 1o, II, 'b' do Código Civil é inaplicável à hipótese. – 2. LE no 14.984/13. Indenização. A indenização instituída pela LE no 14.984/13 é destinada, dentre outros, aos militares do Estado (art. 1o, 'caput') e é paga em caso de morte ou invalidez permanente total ou parcial ocorrida em razão da função pública, ainda que o evento ocorra na inatividade (art. 2o, III). A lei vincula a hipótese à natureza do cargo público, sendo irrelevante o fato de o policial militar estar em período de férias. – 3. Exercício da função pública. Prova. Os depoimentos prestados pelas testemunhas oculares (viúva e irmão) permitem concluir que o 'de cujus' observava os parentes consanguíneos (filhas e sobrinhos) que se banhavam no mar e prontamente reagiu ao pedido de socorro; mas não o fez em razão da função pública, senão na condição de pai e tio, já que em situações-limite como a dos autos inequivocamente prevalecem as ações e reações emocionais em detrimento dos deveres e obrigações profissionais. É conclusão que rompe o nexo de causalidade exigido pelo art. 2o, II da LE no 14.984/13. A ação é improcedente. – Procedência. Recurso do Estado provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003002-
98.2019.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, são apelados DAIANE CARDOSO DE MELLO E OLIVEIRA
(REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE), DÉBORA CARDOSO DE MELLO E
OLIVEIRA,
DANIELE
CARDOSO
DE
MELLO
E
OLIVEIRA
(REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE) e ANDREIA APARECIDA DA CRUZ
CARDOSO DE OLIVEIRA (REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS
VILLEN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003002-98.2019.8.26.0323 -Voto no
2
Voto no AC-23.668/20
Apelação no 1003002-98.2019 10a Câmara de Direito Público
Apte: Fazenda Estadual
Apdo: Andreia Aparecida da Cruz Cardoso de Oliveira, Débora Cardoso
de Mello e Oliveira e Daniele Cardoso de Mello e Oliveira e Daiane
Cardoso de Mello e Oliveira
Origem: 2a Vara Cível (Lorena) Proc. no 1003002-98.2019
Juiz: Vanessa Pereira da Silva
POLICIAL MILITAR. 2o Sargento PM. Óbito quando em
férias. Ação de salvamento no mar. Filhas e sobrinha.
Afogamento. Indenização. LE no 14.984/13, art. 1o e 2o. DE
no 59.532/13. Prescrição.
1. Prescrição. O prazo
prescricional para o pedido é de cinco anos e não corre
durante a análise administrativa, nos termos dos art. 1o e 4o
do DF no 20.910/32. O pagamento da indenização por morte
foi indeferido por decisão publicada na imprensa oficial em
5-3-2015; e o feito foi ajuizado em 11-10-2019, antes do
decurso do quinquênio prescricional. O art. 206, § 1o, II, 'b'
do Código Civil é inaplicável à hipótese.
2. LE no
14.984/13. Indenização. A indenização instituída pela LE no
14.984/13 é destinada, dentre outros, aos militares do
Estado (art. 1o, 'caput') e é paga em caso de morte ou
invalidez permanente total ou parcial ocorrida em razão da
função pública, ainda que o evento ocorra na inatividade
(art. 2o, III). A lei vincula a hipótese à natureza do cargo
público, sendo irrelevante o fato de o policial militar estar
em período de férias.
3. Exercício da função pública.
Prova. Os depoimentos prestados pelas testemunhas
oculares (viúva e irmão) permitem concluir que o 'de cujus'
observava os parentes consanguíneos (filhas e sobrinhos)
que se banhavam no mar e prontamente reagiu ao pedido de
socorro; mas não o fez em razão da função pública, senão na
condição de pai e tio, já que em situações-limite como a dos
autos inequivocamente prevalecem as ações e reações
emocionais em detrimento dos deveres e obrigações
profissionais. É conclusão que rompe o nexo de causalidade
exigido pelo art. 2o, II da LE no 14.984/13. A ação é
improcedente. Procedência. Recurso do Estado provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003002-98.2019.8.26.0323 -Voto no
3
1.
A sentença de fls. 228/232 julgou procedente a
ação para condenar o Estado no pagamento às autoras de indenização no
valor de R$-200.000,00, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, desde a
data do evento danoso, e acrescidos de juros de mora nos termos da LF no
11.960/09, a partir da citação; em razão da sucumbência, condenou-o no
pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 3o, I do CPC.
Apela o Estado (fls. 238/243); preliminarmente,
diz que, tratando-se de indenização com natureza securitária, a pretensão
prescreve em um ano contado do fato gerador, nos termos do art. 206, § 1o,
II, 'b' do Código Civil. No mérito, diz que o art. 2o da LE no 14.984/13
garante o pagamento de indenização aos integrantes das carreiras que
especifica, dentre eles os policiais militares, em caso de morte ou de
invalidez que, comprovadamente, ocorrerem (i) em serviço, (ii) no
deslocamento até o local de trabalho ou (iii) em razão da função pública,
ainda que o evento causador se dê após a passagem do militar ou do
servidor à inatividade. O 'de cujus' estava em férias no município de Paraty
e morreu afogado ao tentar socorrer as próprias filhas; não era treinado
para realizar salvamentos em mar; o óbito não guardou relação com o
exercício da função policial militar. Pede o provimento do recurso.
Recurso
tempestivo
e
isento
de
preparo.
Contrarrazões a fls. 244/257.
É o relatório.
2.
Fatos. Andreia Aparecida da Cruz Cardoso de
Oliveira e suas filhas Débora, Daniele e Daiane Cardoso de Mello de
Oliveira são cônjuge e filhas do 2o Sargento PM Rogério Baptista de Oliveira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003002-98.2019.8.26.0323 -Voto no
4
(fls. 52/55, 115), falecido em 25-12-2012, em período de férias, vítima de
afogamento durante ação de salvamento no mar envolvendo duas filhas e
uma sobrinha (fls. 41/51, 56/70, 92/95, 104/114). Pedem, com base nos
art. 1o, I e 2o, III da LE no 14.984/13 e art. 5o do DE no 59.532/13, e sob a
alegação de que o 'de cujus' lançou-se ao mar em função da atividade de
policial militar, sem a ciência de que se tratava de parentes consanguíneos,
o pagamento de indenização por morte no valor de R$-200.000,00.
3.
Prescrição. O art. 206, § 1o, II, 'b' do Código Civil
estabelece prazo prescricional de um ano para a pretensão do segurado
contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado da ciência do fato
gerador da pretensão; mas a hipótese não se amolda aos autos.
As autoras pretendem a condenação do Estado
(não de seguradora) no pagamento da indenização (não do seguro) prevista
na LE no 14.984/13. Assim, o prazo prescricional para a pretensão autoral
é de cinco anos e não corre durante a análise administrativa, nos termos
dos art. 1o e 4o do DF no 20.910/32. O pagamento da indenização por
morte foi indeferido por decisão do Secretário de Segurança Pública
publicada na imprensa oficial em 5-3-2015 (fls. 113/114); e o feito foi
ajuizado em 11-10-2019, meses antes do decurso do quinquênio
prescricional (5-3-2020). Rejeito a preliminar e passo à análise do mérito.
4.
LE
no
14.984/13.
Indenização.
A
LE
no
14.984/13 de 12-4-2013 dispõe sobre o pagamento de indenização por
morte ou invalidez e a contratação de seguro de vida em grupo. No que
importa aos autos, os art. 1o, I, 2o e 6o preveem que:
Artigo 1o - Fica o Poder Executivo autorizado, relativamente aos militares do
Estado, incluídos os temporários, e aos servidores sujeitos ao Regime
Especial de Trabalho Policial ou que exerçam atividades de risco acentuado
em unidades da Secretaria de Administração Penitenciária, a adotar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003002-98.2019.8.26.0323 -Voto no
5
seguintes medidas, em caso de morte ou de invalidez permanente, total ou
parcial: I - efetuar pagamento, de natureza indenizatória, em valor
correspondente a até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); (...)
Artigo 2o - As medidas de que trata o artigo 1o desta lei se restringirão à
morte ou à invalidez que ocorrerem: I - em serviço; II - no deslocamento do
militar ou do servidor até o seu local de trabalho; III - em razão da função
pública, ainda que o evento causador da morte ou invalidez se dê após a
passagem do militar ou do servidor à inatividade.
Artigo 6o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 1o de janeiro de 2012.
O
pagamento
da
indenização
decorre
das
hipóteses listadas no art. 2o: não são situações cumulativas, de modo que a
indenização deva ser paga se a morte ou invalidez se enquadrar em
qualquer dos três incisos, isoladamente considerados; e pode ser pleiteado
pelas autoras por força do art. 6o, que prevê a retroação dos efeitos da LE
no 14.984/13 a 1-1-2012. Resta verificar se o 'de cujus', ainda que em
período de férias, faleceu em razão da função pública de policial militar.
5.
Evento danoso. Dinâmica. A prova dos autos se
limita às declarações prestadas pela viúva Andreia Aparecida da Cruz
Cardoso de Oliveira e pelo irmão Ronaldo Baptista de Oliveira na
Sindicância no 23BPMI-007/103/13 (fls. 62/65); mas é suficiente à
compreensão e deslinde da controvérsia.
O irmão expôs a dinâmica do acidente (fls.
64/65): em 25-12-2012, Rogério e Ronaldo se deslocaram com os familiares
(esposas e cinco filhos menores) de Ubatuba, onde estavam hospedados,
para a Praia do Cachadaço, no vilarejo de Trindade, município fluminense
de Paraty; lá chegaram por volta de 12h00, ocasião em que (sic) “os [quatro]
adolescentes acima citados entraram ao mar, sob a vigilância do seu irmão,
Sgt Rogério, o qual permaneceu próximo à água junto com a sua sobrinha
Daiane (criança). (...) em dado momento, aproximadamente dez minutos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003002-98.2019.8.26.0323 -Voto no
6
após chegarem, ouviu os adolescentes gritarem e em ato contínuo avistou o
seu irmão correndo para o mar”. O desenrolar dos fatos e o trágico desfecho
são irrelevantes para o desate da controvérsia. O relato de Ronaldo é
condizente com os cuidados usualmente dispensados pelos responsáveis a
filhos menores que adentram os mares, especialmente por policial militar
que possuía treinamento e capacitação para exercer atividade de bombeiro
e defesa civil e conhecia os riscos envolvidos na incursão (fls. 47/48).
A viúva, por sua vez, afirmou à autoridade
policial argumento reiterado na inicial e acolhido pela sentença (fls. 3,
231)
que (sic) “o sindicado ao adentrar ao mar não observou que as
pessoas que estavam pedindo por socorro se tratava de suas filhas”, a
sugerir que o 'de cujus' teria agido na condição de policial militar ignorando
a identidade das pessoas que necessitavam da ajuda; mas ela própria
admite que estava posicionada sobre uma pedra contemplando a paisagem,
com visão das duas filhas mais velhas que se encontravam na água, mas
sem visão de seu marido (fls. 62/63). Assim, a alegação de que o 'de cujus'
tomara conhecimento de que o socorro era destinado às filhas e sobrinha
apenas após iniciar a ação de salvamento é contraditada pela própria
autora, que admitiu não ter o militar em seu campo de visão, e infirmada
pelo irmão Ronaldo, como visto acima.
6.
Exercício da função pública. Prova. A análise dos
depoimentos prestados pelas testemunhas oculares permite concluir, para
além de dúvida razoável, que o 'de cujus' observava os parentes
consanguíneos (filhas e sobrinhos) que se banhavam no mar e prontamente
reagiu aos pedidos de socorro movidos pela súbita agitação das águas; mas
não o fez em razão da função pública, como exige o art. 2o, III da LE no
14.984/13 para o pagamento da indenização aqui pleiteada, senão na
condição de pai e tio, já que em situações-limite como a narrada nos autos
inequivocamente prevalecem as ações e reações emocionais em detrimento
das oriundas dos deveres e obrigações de ofício. Nada sugere que o policial
militar se omitiria caso os necessitados fossem desconhecidos; mas é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003002-98.2019.8.26.0323 -Voto no
7
possível afirmar que, havendo tão estreito vínculo, não agiu na condição de
servidor público habilitado para o salvamento. A conclusão rompe o nexo
de causalidade entre o exercício do cargo público e o resultado danoso
ocorrido; por isso, a ação é improcedente.
O voto é pelo provimento do recurso do Estado
para julgar improcedente a ação; em razão da sucumbência, condeno os
autores no pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do
art. 85, §§ 3o, I e 4o, III do CPC, suspensa a exigibilidade enquanto perdurar
a miserabilidade processual (fls. 177). Faculto às partes opor-se, em igual
prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator